Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-30.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-30.2025.8.14.0069

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE NAZARE BALBINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, ajuizada pela parte autora em face de instituição bancária, sob alegação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimos consignados e pessoais que afirma não ter celebrado.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos contratos especificados, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, além de confirmar a tutela de urgência concedida.

Apelação interposta pela instituição financeira, sustentando a regularidade das contratações realizadas por meio eletrônico, com utilização de cartão, senha e biometria, bem como alegando o recebimento de valores pela parte autora e pleiteando a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a regular contratação dos empréstimos consignados e pessoais que deram ensejo aos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais, bem como o valor adequado à sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
6. Diante da condição de hipervulnerabilidade da autora, idosa e de baixa instrução, impôs-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade das contratações.
7. O conjunto probatório apresentado pelo banco apelante, consubstanciado em registros sistêmicos e logs operacionais, não é suficiente para comprovar a anuência válida da consumidora, sendo ausente qualquer prova inequívoca da manifestação de vontade, como contrato assinado, gravações de voz ou validação biométrica segura.
8. Constatada a inexistência de contratação válida, são indevidos os descontos efetuados, impondo-se sua restituição em dobro, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.
9. O dano moral, por sua vez, resta configurado diante da retenção indevida de verba de natureza alimentar, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, por se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, em consonância com jurisprudência do STJ (REsp 1389939/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/05/2014).
10. Quanto ao valor da indenização, mostra-se razoável a redução do montante fixado em primeiro grau, de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como precedentes deste Tribunal em casos análogos.
11. A correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento judicial (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: A ausência de prova inequívoca da contratação de empréstimos autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, bem como a condenação por dano moral, cuja fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, inciso VIII; art. 42, parágrafo único.
Código Civil: art. 186; art. 927.
Código de Processo Civil: art. 85, § 2º; art. 487, inciso I.
Súmulas do STJ: 297 e 362.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1389939/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/05/2014.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Reparação de Danos Morais, ajuizada por
MARIA DE NAZARÉ BALBINO DA SILVA
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“
III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA DE NAZARÉ BALBINO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para:

Declarar a inexistência da relação jurídica
atinente aos empréstimos consignados nºs 429457375, 434994001, 486538379 e 509373097, bem como aos empréstimos pessoais nºs 445477380, 472112953 e 504968915;

Condenar o réu à restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente, no total de R$ 66.486,42 (sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), corrigidos monetariamente desde cada desconto indevido e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

Condenar o réu ao pagamento de danos morais
, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir da presente sentença e juros moratórios desde a citação;

Confirmar a tutela de urgência
anteriormente concedida para suspender os descontos decorrentes dos contratos mencionados, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se..”

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese: (i) que os contratos impugnados foram firmados de forma eletrônica, mediante uso de cartão, senha e biometria, circunstância que afastaria a necessidade de assinatura física, nos termos da Instrução Normativa nº 100/2019 e do art. 107 do Código Civil; (ii) que a parte autora teria recebido os valores correspondentes aos contratos — inclusive os valores de “troco” decorrentes de refinanciamentos, havendo nos autos elementos demonstrando o crédito em sua conta bancária; (iii) que os contratos questionados correspondem a operações anteriores, refinanciadas posteriormente mediante autorização eletrônica, com registro de logs de contratação (IDs 139134911 e 139134912); (iv) que a ausência de impugnação específica pela autora sobre os valores recebidos configuraria enriquecimento ilícito; (v) que não se encontram presentes os requisitos do dano moral e, subsidiariamente, requereu a minoração do valor arbitrado; e, por fim, (vi) pugnou pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público, emitiu paracer manifestando-se exclusivamente pelo conhecimento do recurso de apelação, sem adentrar ao mérito, ao fundamento de não se tratar de hipótese que demanda a intervenção ministerial, por ausência de interesse público ou de incapaz.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste na análise da validade dos contratos de empréstimo consignado e pessoal supostamente celebrados entre as partes, bem como na verificação da licitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e aposentada, que sustenta jamais ter contratado as operações financeiras imputadas pelo banco recorrente.

Em primeiro grau, reconheceu-se a natureza consumerista da relação jurídica, em conformidade com a
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
A partir dessa premissa, e tendo em vista as condições particulares da autora, pessoa idosa, de reduzida instrução e hipervulnerável, foi determinada a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6º, VIII, do CDC.

O banco recorrente, a quem incumbia demonstrar a regularidade das contratações, limitou-se à apresentação de telas sistêmicas, registros operacionais e supostos “logs de contratação”, documentos unilaterais e insuscetíveis de comprovar vontade válida e consciente por parte da consumidora. Não foram trazidos aos autos contratos assinados, gravações, validações biométricas idôneas ou qualquer outro mecanismo seguro que efetivamente comprovasse a anuência da autora.

Nesse cenário, a inexistência de prova robusta da contratação impõe a declaração de invalidade das relações jurídicas objeto da demanda, sendo ilegítimos os descontos perpetrados no benefício previdenciário da autora.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da cobrança indevida não amparada em engano justificável. Os valores devem ser restituídos em dobro, com atualização monetária desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

No que concerne aos danos morais, é patente que os descontos não autorizados realizados diretamente sobre verba alimentar, notadamente a única fonte de subsistência da autora, representam agressão direta à dignidade da pessoa humana, evidenciando-se dano moral in re ipsa. A jurisprudência consolidou o entendimento de que, em tais hipóteses, é desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, sendo suficiente a prova da conduta ilícita e de sua repercussão danosa.

Quanto ao quantum reparatório, entretanto, entendo necessário proceder à redução do montante arbitrado na origem, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes, os parâmetros utilizados por este colegiado em casos análogos e o caráter pedagógico da indenização, reputo adequado fixar o valor em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A correção monetária incidirá a partir desta decisão, à luz da
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
Os juros moratórios, por sua vez, fluem desde a citação, conforme orientação do Código Civil.

Os demais termos da sentença permanecem hígidos, especialmente a declaração de inexistência da relação jurídica, a determinação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a confirmação da tutela de urgência e a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para REDUZIR o valor da indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes todos os demais termos da decisão recorrida.

Mantenho a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025